Tribunal: TJES
Processo: 5001108-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001108-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO- FRANCISCO SALLES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento do débito descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do débito exequendo, ainda que realizado antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, impondo ao devedor a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal deve suportar os ônus decorrentes do processo, incluindo os honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento da obrigação tributária que levou à propositura da ação executiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação, não afasta a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/6/2023, DJe 22/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/9/2023, DJe 20/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/8/2023, DJe 31/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5001108-49.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO SALLES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória

em razão da
Sentença proferida no ID 10334277, em que a MMª. Juíza da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, ante o pagamento do débito descrito na CDA, extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face do Espólio de Francisco Salles, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil - CPC, deixando de condenar as partes nos ônus sucumbenciais.

Nas razões de ID 10334279, pugna o Apelante pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que “
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória.
”.

Ao fundamentar a Sentença no ponto impugnado, a Magistrada
a quo
consignou que “
No que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deixo
[u]
de imputar tal ônus à parte executada, porquanto verbas acessórias e, sobretudo, pois não houve sequer a angularização da demanda executiva
”.

Cumpre mencionar, acerca da controvérsia em apreço, que, até pouco tempo, me posicionava no sentido de ser incabível a condenação em
honorários sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta antes de ocorrer a citação, devido ao pagamento extrajudicial da dívida – como ocorre no caso em tela.

Entretanto, hodiernamente, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou no sentido de que “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Na mesma toada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)
Sem grifos no original

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)
Sem grifos no original

Igualmente se posiciona este E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, em razão da quitação do débito de forma administrativa. O recorrente pleiteia a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da extinção da execução fiscal pela quitação administrativa antes da citação, o executado deve arcar com honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento do débito exequendo, ainda que extrajudicial e anterior à citação, representa o reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, ensejando a condenação em honorários advocatícios. 4. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal responda pelos honorários, uma vez que o inadimplemento do tributo resultou na propositura da ação. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a aplicabilidade dos honorários em casos de extinção da execução fiscal por quitação extrajudicial, com base na causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A quitação administrativa de débito tributário, realizada após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, não exime o executado da condenação em honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei 6.830/80, art. 39. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000347-75.2017.8.08.0026, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito e que não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão controvertida consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção de execução fiscal em decorrência de pagamento realizado extrajudicialmente, antes de efetivada a citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade, mesmo que o pagamento extrajudicial do débito tenha ocorrido antes da citação do executado, desde que após o ajuizamento da execução fiscal (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no REsp n. 2.118.917/TO). 4. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal torna o causador da ação como responsável pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, independentemente da ausência de citação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa desde a data do ajuizamento da execução fiscal. Tese de julgamento: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-9-2024, DJe 25-9-2024. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5006361-38.2023.8.08.0035, Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/01/2025)

Logo, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), de rigor a reforma do
decisum
com a condenação que ora se pleiteia, haja vista ainda que, se a Execução foi ajuizada em razão de inadimplência do Executado, certo é que foi este último quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu o débito e efetuou a quitação extrajudicialmente –, devendo, então, arcar com o ônus daí decorrente.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar
o Espólio de Francisco Salles no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.